Tribunal: TJDFT
Processo: 0716335-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716335-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RITA SOUZA PUGAS AGRAVADO: ESPÓLIO DE RENILDE FERREIRA DE SOUZA, JURACI SOUZA PUGAS, ROBERIO SOUZA PUGAS, JOSE CARLOS SOUZA PUGAS, JUAREZ SOUZA PUGAS, ROZALIA SOUZA PUGAS, MARIA DAS GRACAS SOUZA PUGAS, ROBSON SOUZA PUGAS, ABELARDO SOUZA PUGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 35528662) interposto por MARIA RITA SOUZA PUGAS contra a decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos do inventário instaurada em decorrência do falecimento de Renilde Ferreira de Souza, determinou à agravante o pagamento de débitos do IPTU e ITCMD. Eis o decisório combatido (ID 116570874 do processo de origem): Defiro o pedido de ID 115251274. Intime-se MARIA RITA SOUZA PUGA para que deposite em conta judicial o valor de R$ 1.975,88 ( mil e novecentos e setenta e cinco e oitenta e oito centavos) para pagamento dos débitos de IPTU e do ITCMD. I. Pretende a agravante a reforma do édito, sob o argumento de que o recebimento da integralidade dos frutos advindos do imóvel decorre de determinação legal, mas direciona parte dos valores locatícios aos outros herdeiros, conforme sentença homologatória nos autos do processo 0702187-86.2019.8.07.0006. Alega, ainda, ofensa ao contraditório e vedação à decisão surpresa ao não ser intimada para apresentação de seus fundamentos. Defende que todos os herdeiros devem participar no pagamento dos débitos relativos ao IPTU e ITCMD. Pugna, por fim, pela concessão do efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, verifico que se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, constato que há sentença homologatória proferida no processo 0702187-86.2019.8.07.0006 (ID 120194609), onde ficou estabelecido que a recorrente iria pagar o correspondente a 6% do salário mínimo a título de aluguel do imóvel em questão para MARIA DAS GRACAS SOUZA PUGAS, ROBSON SOUZA PUGAS, ROZALIA SOUZA PUGAS e JURACI SOUZA PUGAS. Como se observa, o fundamento utilizado para obrigar a recorrente ao pagamento dos tributos, de um juízo perfunctório, não se sustenta, porquanto não percebe integralmente os frutos advindos do bem inventariado. Ademais, logo após a petição do inventariante e manifestação do Órgão Ministerial, o Juízo Singular imputou à agravante a obrigação ora questionada, sem lhe possibilitar qualquer manifestação, acarretando violação ao contraditório e vedação à decisão surpresa. À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da recorrente, de um juízo incipiente, próprio desta fase, preenche os pressupostos para o deferimento da antecipação da tutela recursal. Com essas considerações, defiro a liminar para suspender os efeitos do decisum agravado, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador